Tribunal: TJES
Processo: 0008656-25.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRÉDITO ROTATIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS PRATICADOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de ser possível a revisão dos juros pactuados nas operações de cartão de crédito quando demonstrado o descompasso em relação às taxas médias praticadas no mercado.

2- A recorrente pretende seja utilizada, para aferição da taxa média de juros aplicável ao contrato
sub examine
, a tabela da
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito total",
em detrimento da
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo",
na qual se baseou a Julgadora de origem.

3- Não se observa qualquer equívoco na sentença prolatada, no tocante à utilização da tabela do Banco Central referente à taxa média de juros para cartão de crédito rotativo, porquanto é incontroverso que as partes firmaram esta modalidade de contrato, assumindo a apelante na petição inicial que não conseguiu honrar suas dívidas no prazo de vencimento estipulado, sendo relevante destacar, por oportuno, que este eg. Sodalício já se manifestou no sentido de que
"o Superior Tribunal de Justiça sedimentou posicionamento, para a hipótese de contrato de cartão de crédito, no sentido de que nas faturas emitidas posteriormente a 1º/3/2011 emprega-se para a aferição de abusividade dos juros remuneratórios a tabela específica para a operação, publicada pelo Banco Central operações de crédito com recursos livres - taxa média de juros - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo (código 22022) ou parcelado (código 22023)"
(TJES; AC 0000959-22.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 19/08/2021), sendo certo que as cobranças discutidas nesta demanda se referem, conforme visto, aos meses de fevereiro e março de 2016.

4- Considerando que as taxas cobradas nas faturas acostadas aos autos não destoam daquelas praticadas pela média de mercado no mesmo período, constante na tabela publicada pelo Banco Central para operações de crédito com recursos livres - taxa média de juros - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo, tem-se que a manutenção da sentença vergastada é medida impositiva.

5- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008656-25.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAISY LUCY DA CONCEICAO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRÉDITO ROTATIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS PRATICADOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de ser possível a revisão dos juros pactuados nas operações de cartão de crédito quando demonstrado o descompasso em relação às taxas médias praticadas no mercado.

2- A recorrente pretende seja utilizada, para aferição da taxa média de juros aplicável ao contrato
sub examine
, a tabela da
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito total",
em detrimento da
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo",
na qual se baseou a Julgadora de origem.

3- Não se observa qualquer equívoco na sentença prolatada, no tocante à utilização da tabela do Banco Central referente à taxa média de juros para cartão de crédito rotativo, porquanto é incontroverso que as partes firmaram esta modalidade de contrato, assumindo a apelante na petição inicial que não conseguiu honrar suas dívidas no prazo de vencimento estipulado, sendo relevante destacar, por oportuno, que este eg. Sodalício já se manifestou no sentido de que
"o Superior Tribunal de Justiça sedimentou posicionamento, para a hipótese de contrato de cartão de crédito, no sentido de que nas faturas emitidas posteriormente a 1º/3/2011 emprega-se para a aferição de abusividade dos juros remuneratórios a tabela específica para a operação, publicada pelo Banco Central operações de crédito com recursos livres - taxa média de juros - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo (código 22022) ou parcelado (código 22023)"
(TJES; AC 0000959-22.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 19/08/2021), sendo certo que as cobranças discutidas nesta demanda se referem, conforme visto, aos meses de fevereiro e março de 2016.

4- Considerando que as taxas cobradas nas faturas acostadas aos autos não destoam daquelas praticadas pela média de mercado no mesmo período, constante na tabela publicada pelo Banco Central para operações de crédito com recursos livres - taxa média de juros - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo, tem-se que a manutenção da sentença vergastada é medida impositiva.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008656-25.2016.8.08.0021

APTE(S):

DAISY LUCY DA CONCEICAO

APDO(S):

DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por DAISY LUCY DA CONCEIÇÃO, objetivando a reforma da sentença de fls. 122/123v, por meio da qual a Juíza
a quo
, reconhecendo a regularidade da taxa de juros cobrada pela DACASA FINANCEIRA S/A, no contrato de cartão de crédito firmado com a apelante, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Sustenta a recorrente (fls. 126/128v), em síntese, que
"a taxa de juros, extrapola, em muito, a taxa média de mercado para a espécie contratual da demanda, qual seja: Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito total",
não havendo se falar em taxa de juros para crédito rotativo.

Pois bem.

De início, observo que a recorrente afirmou na petição inicial que pactuou com a recorrida dois contratos de cartões de crédito, sendo que por ocasião de perda da capacidade financeira, não conseguiu pagar as despesas referentes às faturas vencidas nos meses de fevereiro e março de 2016, nos valores respectivos de R$ 1.335,42 (mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) e R$ 804,41 (oitocentos e quatro reais e quarenta e um centavos).

Acrescentou que
"a taxa de juros praticada pela instituição financeira, no momento da negociação, extrapola, em muito, a taxa média de mercado para essa espécie contratual, quando aferida a época da contratação (fevereiro e março de 2016)", ressaltando, ainda, que "os contratos preveem a taxa de juros mensais de 18,99, consequentemente a taxa de 277,88% a.a., sendo, ainda, o absurdo custo efetivo total no patamar de 522,47% a.a enquanto através de simples consulta ao sítio na internet do Bacen, percebe-se que a taxa média de mercado foi consolidado no patamar de 107,88% a.a. e 110,23 % a.a., respectivamente, para os meses de fevereiro e março de 2016, sendo flagrante a ilegalidade e abusividade praticada pela Ré"
.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de ser possível a revisão dos juros pactuados nas operações de cartão de crédito quando demonstrado o descompasso em relação às taxas médias praticadas no mercado. Confiram-se os arestos que seguem:

"CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE TAXA MÉDIA APURADA PELO BANCO CENTRAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA DE CHEQUE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
A Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual, para se verificar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, deve-se observar a taxa média cobrada para operações da mesma espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento".

(AgRg no AREsp 628.818/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016) [não existe grifo no original]

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ESPECIFICIDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL.

1. A cláusula referente à taxa de juros só pode ser alterada se reconhecida sua abusividade em cada caso concreto, mediante dilação probatória específica, não tendo influência para tal propósito a estabilidade econômica do período nem o percentual de 12% ao ano, já que taxa compatível com a média de mercado não é considerada excessiva para efeitos de validade do contrato (Súmula 382/STJ).

2.
O exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na causa.

3. Recurso especial a que se dá provimento".

(REsp 1487562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/06/2015) [não existe grifo no original]

Na hipótese, ao analisar a demanda, a julgadora na origem

p
ontuou que
a
taxa média anual praticada nos meses de fevereiro e março de 2016 era de 454,30% e 457,87%, respectivamente, motivo pelo qual concluiu
que a taxa aplicada pela recorrida observou a média de mercado adotada no período
.

Após detida análise dos autos, observa-se às fls. 17/20 que as taxas cobradas pela apelada foram nos percentuais de 16,46% ao mês e 522,47% ao ano, ao passo que as taxas médias de mercado foram nos patamares de 15,34% a.m. e 454,30% a.a., para o mês de fevereiro, bem como 15,40% a.m. e 457,87 a.a., para o mês de março de 2016 (fl. 124), sendo certo que
"
Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual
superior a uma vez e meia
a média
do mercado
"

(TJES; AC 0003754-45.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 24/03/2022) [não existe grifo no original], pelo que se denota inexistir, de fato, a alegada abusividade.

No intuito de reforçar sua tese, a recorrente pretende seja utilizada, para aferição da taxa média de juros aplicável ao contrato
sub examine
, a tabela da
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Cartão de crédito total
",
em detrimento da
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Cartão de crédito rotativo
",
na qual se baseou o Juízo
a quo
.

Contudo, de acordo com o Banco Central do Brasil, o rotativo consiste em modalidade de crédito concedido quando o pagamento integral da fatura não é efetuado até o vencimento. Trata-se de financiamento da diferença entre o valor total da fatura e o valor efetivamente quitado pelo consumidor, ocorrendo nas hipóteses em que o mesmo opta por realizar apenas o pagamento mínimo, ficando sujeito ao pagamento de juros.

Na hipótese vertente, não se observa qualquer equívoco na sentença prolatada, no tocante à utilização da tabela do Banco Central referente à taxa média de juros para cartão de crédito rotativo, porquanto é incontroverso que as partes firmaram esta modalidade de contrato, assumindo a apelante na petição inicial que não conseguiu honrar suas dívidas no prazo de vencimento estipulado, sendo relevante destacar, por oportuno, que este eg. Sodalício já se manifestou no sentido de que
"o Superior Tribunal de Justiça sedimentou posicionamento, para a hipótese de contrato de cartão de crédito, no sentido de que nas faturas emitidas posteriormente a 1º/3/2011 emprega-se para a aferição de abusividade dos juros remuneratórios a tabela específica para a operação, publicada pelo Banco Central operações de crédito com recursos livres - taxa média de juros - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo (código 22022) ou parcelado (código 22023)"
(TJES; AC 0000959-22.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 19/08/2021), sendo certo que as cobranças discutidas nesta demanda se referem, conforme visto, aos meses de fevereiro e março de 2016.

Logo, considerando que as taxas cobradas nas faturas acostadas às fls. 17/20 não destoam daquelas praticadas pela média de mercado no mesmo período (fl. 124), tenho que a manutenção da sentença vergastada é medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento, majoro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios do patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), mantida a suspensão da cobrança, face à gratuidade de justiça deferida pela Magistrada
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.